Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009803-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVANTE), IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO - CPF: 929.957.991-15 (AGRAVADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE COOPERADOS. REINTEGRAÇÃO DE ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da deliberação da exclusão de 440 cooperados de associação e determinar a reintegração de todos, inclusive do agravado, ao quadro social da cooperativa, com restabelecimento pleno de seus direitos associativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravado possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a reintegração de terceiros ao quadro associativo da cooperativa; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência nos moldes deferidos pela decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência só pode ser concedida dentro dos limites subjetivos da demanda, sendo vedado ao autor pleitear direitos alheios sem autorização legal, conforme art. 18 do CPC/2015.

4. A reintegração coletiva de 440 cooperados, a partir de ação individual, extrapola os limites legais da legitimidade processual e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A reintegração em massa, com prazo exíguo e às vésperas de assembleia geral, representa risco de dano irreversível à estabilidade institucional da cooperativa, contrariando o § 3º do art. 300 do CPC/2015.

6. Em relação ao agravado, única parte autora da demanda, a decisão judicial encontra amparo nos indícios de irregularidade no procedimento de eliminação, sendo cabível a manutenção provisória da medida em seu favor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A tutela de urgência deve observar os limites subjetivos da demanda, não podendo beneficiar terceiros alheios à relação processual.
2
. A reintegração de cooperado ao quadro associativo é admissível apenas quando demonstrada, em ação individual, a probabilidade do direito e o risco de dano, nos
termos do art. 300 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC/2002, art. 57; CPC/2015, arts. 18 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.020.005/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL
contra a decisão proferida pelo Dr. Alcindo Peres da Rosa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1000971-55.2025.8.11.0051, ajuizada por
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Agravado, determinando a suspensão dos efeitos do ato de eliminação de cooperados e a reintegração destes ao quadro social da Agravante (ID. 188612078, na origem)

Na decisão agravada o
M
agistrado reconsiderou posicionamento anterior (que havia indeferido a tutela) e determinou: a) a suspensão imediata dos efeitos da deliberação de eliminação realizada pela Cooperativa em 13/12/2024; b) a reintegração, no prazo de 24 horas, de todos os cooperados eliminados (aproximadamente 440), inclusive o Agravado; c) o restabelecimento pleno dos direitos associativos dos reintegrados, especialmente o direito de voto na Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 29/03/2025; e d) a cominação de multa em caso de descumprimento.

A
Cooperativa a
gravante sustenta,
em síntese
, que: a) não houve vício no procedimento de eliminação dos cooperados, tendo sido seguidas todas as formalidades estatutárias; b) o Agravado carece de legitimidade ativa para pleitear
direito alheio em nome próprio, não podendo a tutela beneficiar outros cooperados além dele próprio; c) o Agravado apresenta comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois é cônjuge da Vice-Presidente da Cooperativa e tinha acesso privilegiado às informações sobre o processo de eliminação; e d) a tutela deferida gera grave risco de dano inverso, por interferir no processo eleitoral da Cooperativa ao determinar a reintegração em massa dos cooperados eliminados a apenas dois dias da Assembleia Geral Ordinária eletiva
(ID. 277907357)
.

Em
regime de plantão judiciário
, concedi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para limitar os efeitos da tutela de urgência exclusivamente à esfera jurídica do Agravado, revogando a determinação de reintegração dos demais cooperados eliminados, ante a manifesta ilegitimidade ativa do Agrava
do para postular em nome destes (ID.
277914387)
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 277914388, alegando que a decisão agravada já produziu efeitos concretos e sua reversão geraria instabilidade institucional, além de sustentar que a eliminação foi nula por ausência de notificação prévia, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo Estatuto da cooperativa, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão recorrida.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
278048862
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
-
COMAJUL
pretende a reforma da decisão que suspendeu os efeitos do ato de exclusão de cooperados e determinou sua reintegração ao quadro associativo, inclusive com direito de voto na eleição da entidade, argumentando inexistência de vício formal e ilegitimidade do agravado para pleitear em nome de terceiros.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
agravo
comporta
apenas parcial
provimento
, confirmando
a decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“
Trata-se de pedido de reconsideração manejados por IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO em face da decisão proferida em ID.
188118384, pleiteando, em síntese, que seja concedida a antecipação da tutela.

Foi o breve relatório. Decido.

O requerente pretende a concessão da tutela de urgência para que seja imediatamente reintegrado no quadro da associação, assegurando-lhe a suspensão do ato de eliminação em massa dos associados, bem como o direito de voltar a participar do quadro social da cooperativa a,
sob pena
de multa diária.

Relata que, em 13 de dezembro de 2024, quando o Conselho de Administração foi chamado para deliberar sobre a eliminação em massa de
440 cooperados, sendo que ao invés de receberem um relatório individualizado sobre cada caso, foram simplesmente apresentados a uma lista de nomes sem qualquer análise de mérito ou fundamentação específica.

O artigo 300 do CPC, estabelece que a tutela de urgência
será
concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com tais considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que presentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC.

Insta destacar que o requerente fundamenta seu pedido na alegação de que o ato é nulo, porque a sanção foi determinada a eliminação em massa de 440 cooperados pelo Conselho de Administração.

Descreve que
“os conselheiros, ao invés de receberem um relatório individualizado sobre cada caso, foram simplesmente apresentados a uma lista de nomes sem qualquer análise de mérito ou fundamentação específica para exclusão.

Além disso, argumenta que, Conselho de Administração, somente poderia deliberar quanto
a
sanção após de notificado o infrator – “ O Requerente jamais foi notificado pessoalmente, previamente à deliberação do Conselho de Administração, sobre qualquer procedimento de exclusão. Não foi informado sobre os fundamentos que justificariam eventual penalidade e, por consequência, não lhe foi dada oportunidade concreta de exercer o contraditório antes da tomada de decisão”.

Não apenas os cooperados foram eliminados sem qualquer notificação prévia, como sequer houve um critério claro para a exclusão, que mudou ao longo dos dias, evidenciando a falta de fundamentação legítima do processo
(...).

A respeito do assunto, o estatuto do associado prevê o seguinte:

“Artigo 12º A eliminação do Associado, que é aplicada em virtude de infração da Lei ou deste Estatuto, será feita por decisão do Conselho de Administração,
depois de notificado o infrator
.
Os motivos que determinaram sua eliminação deverão constar de termo lançado no livro/ficha de matrícula, a ser assinado pelo Presidente da Cooperativa.

§ 1º - Além de outros motivos que justifiquem, ao Conselho de Administração cabe eliminar o associado que:

a) Deixar de exercer por 03(três) anos consecutivos, na área da Cooperativa, as atividades que lhe facultou associar-se;

b) Praticar atos que desabonem o conceito da Cooperativa;

c) Deixar de cumprir as disposições emanadas da Lei, do Estatuto e dos competentes órgãos de administração da Cooperativa;

d) Deixar de entregar sua produção a Cooperativa, sem justificativa aceitável a critério do Conselho de Administração;

e) Vier a exercer atividade que entre em conflito com os interesses da Cooperativa, ou que, de qualquer forma possa vir prejudicá-la; f) Levar a Cooperativa a tomar medidas de caráter judicial objetivando o cumprimento de obrigações por eles contraídas.

(...)

§ 3º - O associado será notificado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da reunião em que se deliberou a eliminação, por instrumento que descreva os motivos que a determinaram e comprove a data da notificação.

(...)

Ocorre que o fato de a penalidade ter sido aplicada pela assembleia geral importou em prejuízo ao requerente, notadamente porque, ao que consta,
não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, verifica-se que não foram respeitados os princípios constitucionais,
assegurando-se ao requerente ser notificado antes da deliberação
. Neste ponto,
observa-se do AR encartado em id. 187552112
foi
postado em 10.01.2025 e recebido em 23.01.2025, ou seja, data superior à deliberação do Conselho de Administração em 13/12/2024
.

No caso, o §1º, inciso
‘d’ do Art. 12 reforça a necessidade do cooperado ser ouvido ANTES da decisão do conselho de administração - d)
Deixar de
entregar sua produção a Cooperativa, sem justificativa aceitável a critério do Conselho de Administração;

A propósito, só é permitida a exclusão do associado se houver justa causa reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto (art. 57 do CC/02),
circunstância que devem ser declarados nulos os atos de associação que não observam esse dispositivo
.

Portanto, reanalisado os autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com cópia do estatuto (id. 187552108); edital de eliminação e de convocação de assembleia (id. 187552109 e id. 187552110), dentre os outros.

Desta forma, verifica-se a existência dos indícios mínimos necessários para o deferimento da medida, tendo em vista a verossimilhança de sua narrativa, bem como do risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela exclusão, vez que é direito ao voto na eleição marcada para o dia 29 de março de 2025.

Assim, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação alegado na inicial, outro caminho não senão acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura revogação.

Isto posto
, acolho o pedido de reconsideração formulado pela parte autora e consequentemente, retifico a decisão proferida em id. 188118384, portanto,
DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO a
suspensão
dos efeitos da deliberação de exclusão realizada pela COMAJUL em 13/12/2024 com a
reintegração
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de
todos os cooperados eliminados indevidamente
,
inclusive o Requerente
, ao quadro social da cooperativa, com todos os seus direitos associativos plenamente restabelecidos
-

especialmente o direito ao voto na eleição marcada para o dia 29 de março de 2025
,
sob pena
de multa a ser arbitrada
.

Outrossim
, determino a intimação da parte requerida para que apresente, no prazo legal:

a) a relação completa dos associados da COMAJUL antes e depois do procedimento de eliminação, contendo nome, número de matrícula e data de ingresso na cooperativa;

b) Atas de todas as reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria da COMAJUL realizadas desde a data da reunião que deliberou pela eliminação dos cooperados até a presente data, bem como atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas após o procedimento de eliminação;

c) Cópias dos Avisos de Recebimento (
ARs
) ou outros comprovantes de envio de notificações formais aos cooperados eliminados, bem como registro interno que comprove a data e o conteúdo das notificações enviadas aos cooperados eliminados;

d) Livro ou fichas de matrícula dos cooperados eliminados, contendo a data de ingresso na cooperativa e o histórico de sua participação na entidade;

e) Comprovantes ou registros internos da cooperativa que demonstrem o total do capital integralizado pelos 440 cooperados eliminados, incluindo a soma de suas cotas individuais e qualquer outra contri
buição feita à cooperativa
. (
...)”
(ID.
188612078
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a
controvérsia principal deste recurso reside na extensão subjetiva da tutela provisória concedida pelo
Juízo
a quo
, que determinou não apenas a reintegração do Agravado ao quadro social da Cooperativa, mas também a de todos os demais 439 cooperados que foram eliminados na mesma oportunidade.

A questão central a ser analisada é se o Agravado possui legitimidade para, em ação individual, pleitear e
obter
tutela jurisdicional que beneficie terceiros que não integram a relação processual.

Nessa esteira, o
art. 18 do Código de Processo Civi
l estabelece expressamente que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”
, consagrando a regra geral de que a legitimidade para a causa é ordinária, ou seja, cada pessoa deve postular em juízo os seus próprios direitos.

As exceções à regra, que configuram hipóteses de legitimação extraordinária ou substituição processual, são taxativas e decorrem de expressa autorização legal, como nos casos de mandato, representação legal, ações coletivas ajuizadas por legitimados específicos (como o Ministério Público, Defensoria Pública ou associações com representatividade adequada), entre outros
, o que não ocorre no caso
sub judice
.

No caso em análise, o Agravado ajuizou ação declaratória em nome próprio, buscando a anulação do ato que o eliminou do quadro de assoc
iados da Cooperativa Agravante, sendo que e
m nenhum momento demonstrou possuir legitimidade para representar os demais 439 cooperados afetados pela mesma deliberação, seja por mandato, autorização assemblear ou qualquer outra forma prevista em lei.

E
mbora
se
alegue que o suposto vício procedimental (ausência de notificação prévia) seria comum a todos, isso não lhe confere automaticamente o direito de
substituí-los processualmente.

Até porque, obviamente, c
ada cooperado possui uma relação jurídica individual com a
Cooperativa
Agravante,
sendo certo que
a análise da regularidade de sua eliminação pode envolver circunstâncias específicas, tais como a comprovação da infração, a existência de justificativas particulares, a
validade
da notificação posterior e o exercício ou não do direito de recurso.

Além disso, v
ale ressaltar que,
conforme destacado pelo Agravante,
dos mais de 440 eliminados, apenas dois interpuseram recurso administrativo (o Agravado e o
Sinderley
Alves de Souza),
sendo que
somente o Agravado compareceu à Assembleia Geral Extraordinária que apreciou os recursos, o que demonstra que a maioria dos cooperados eliminados sequer manifestou interesse em contestar administrativamente a decisão da Cooperativa.

A jurisprudência pátria
é assente ao reafirmar
a

regra
do art. 18 do CPC no sentido de que ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme se vê
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA INDIVIDUAL. REVISÃO DE CONTRATOS DE FRANQUIA E DE AGÊNCIA EXCLUSIVA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA. TITULARES DO DIREITO MATERIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DOS LOJISTAS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material do objeto da lide, sendo que, nos termos do art. 6º do CPC/1973 (correspondente ao art. 18 do CPC/2015),
o ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses de legitimidade extraordinária ou substituição processual, expressamente previstas em lei
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.020.005/RJ,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j. 0
3/
0
9/2024, DJe 16/
0
9/2024
) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL.
SÓCIO
.
DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

3.
Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.137.625/MS,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
24/4/2023, DJe 2/5/2023)
(
g.n
.)

In
casu
, a
decisão agravada, ao determinar a reintegração indiscriminada de todos os eliminados com base exclusivamente na ação individual do Agravado,
evidentemente
extrapolou os limites subjetivos da lide, violando
o ordenamento jurídico que veda a reivindicação de direito
alheio em nome próprio, além dos
princípios do contraditório e da ampla defesa em relação à
Cooperativa
Agravante, que foi compelida a reintegrar centenas
de pessoas sem que estas tivessem ajuizado ações próprias ou manifestado interesse processual, e sem que a Cooperativa tivesse tido a oportunidade de se defender especificamente em relação a cada um deles.

Dessa forma, a tutela de urgência deve ser limitada à esfera jurídica do Agravado, único autor da ação originária, não podendo seus efeitos
se

estenderem
automaticamente aos demais cooperados eliminados, que, caso queiram questionar suas eliminações, deverão fazê-lo por meio de ações próprias ou pelos instrumentos processuais adequados à tutela de direitos coletivos.

Além da flagrante ilegitimidade ativa,
entendo que
a manutenção da decisão agravada em sua integralidade
também
acarretaria grave risco de dano inverso à Cooperativa Agravante, comprometendo a estabilidade administrativa e a lisura do processo eleitoral.

A determinação de reintegração em massa de 440 cooperados eliminados a apenas dois dias da Assembleia Geral Ordinária que elegeria a nova diretoria (marcada para 29/03/2025) provocaria uma alteração abrupta e significativa do colégio eleitoral, com potencial para distorcer o resultado do pleito.

Caso, ao final do processo, se concluísse que a eliminação de parte ou da totalidade desses cooperados foi legítima, a eleição teria sido decidida com a participação de votantes indevidos, lançando uma sombra de ilegitimidade sobre a diretoria eleita e abrindo caminho para futuras contestações judiciais e instabilidade na gestão.

Ademais, a reintegração em massa, determinada com prazo exíguo de 24 horas, imporia
à
Cooperativa um ônus administrativo desproporcional e de difícil cumprimento, exigindo a atualização de cadastros, a reabilitação de sistemas e a comunicação com centenas de pessoas em tempo recorde, sob pena de multa.

O § 3º do
art.
300 do CPC veda expressamente a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversib
ilidade dos efeitos da decisão, como ocorre n
o presente caso,
em que
a irreversibilidade dos efeitos da reintegração
em massa sobre o processo eleitoral iminente era manifesta, o que, por si só, já constituiria óbice ao deferimento da medida na extensão em que foi concedida.

No que tange
ao mérito da tutela em relação ao próprio Agravado, cabe observar que há elementos nos autos que indicam peculiaridades em sua situação.

O Agravado é cônjuge da Sra. Andréia Maria de Olegário Bezerra, Vice-Presidente do Conselho de Administração da
COMAJUL
, o que lhe conferia acesso privilegiado a informações internas da cooperativa. Esta relação torna, no mínimo, questionável a alegação de que ele teria sido
“
surpreendido
”
pela deliberação de eliminação ocorrida em 13/12/2024.

Ademais, conforme documentação juntada, a esposa do Agravado participou da reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre as eliminações e, em momento algum, manifestou formalmente qualquer discordância ou oposição quanto ao procedimento ou à inclusão de seu marido na lista de eliminados.

Há indícios, portanto, de que a postura do Agravado de alegar nulidade por falta de ciência prévia possa configurar comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), buscando se beneficiar de uma suposta falta de informação que é desmentida por sua relação íntima com um dos mais altos cargos diretivos da Cooperativa.

De todo modo,
considerando o contexto específico e a proximidade da eleição quando da análise inicial deste recurso, entendo prudente manter a tutela em relação ao Agravado -
e somente a ele
- até que o mérito da questão seja definitivamente analisado pelo juízo de origem, apó
s a devida instrução probatória.

Di
a
nte
d
o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
,
para reformar em parte a decisão agravada, limitando os efeitos da tutela de urgência concedida exclusivamente à esfera jurídica do
a
gravado
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
, revogando
a determinação de
reintegração dos demais cooperados eliminados, ante a manifesta ilegitimidade
ativa

do
Agravado para pleitear em nome destes,
confirmando
, assim, os termos da decisão
liminar
que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025